Tribunal: TJBA
Processo: 8044380-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044380-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO MARCIO DA SILVA BARRETO

Advogado(s)
:
CARLOS IDEQUE DEZIDERIO DA SILVA, MIQUEIAS DE JESUS SOEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE QUEIMADAS

Advogado(s)
:
CLEIDSON JORGE CORREIA PINO COSTA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. SUSPENSÃO POR DECRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que se reservou para apreciar pedido liminar após o contraditório, objetivando a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal n.º 022/2025, que suspendeu a estabilidade econômica concedida ao agravante pelo Decreto n.º 197/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a suspensão de estabilidade econômica de servidor público municipal, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, configura ilegalidade que autoriza a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O poder-dever da Administração Pública de rever seus próprios atos deve ser exercido com observância das garantias constitucionais, especialmente quando o ato a ser desconstituído já produziu efeitos concretos na esfera jurídica do administrado, conforme Súmulas 346 e 473 do STF.

4 - É imprescindível a instauração de processo administrativo prévio, com garantia do contraditório e da ampla defesa, quando a anulação ou suspensão de ato administrativo ocasionar impactos aos interesses individuais, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

5 - A instauração de processo administrativo posterior à suspensão do benefício não convalida o vício originário do ato que suspendeu a estabilidade econômica, devendo o contraditório e a ampla defesa ser assegurados previamente à prática do ato gravoso.

6 - A edição do Decreto n.º 022/2025, suspendendo a estabilidade econômica apenas três dias após a posse do novo gestor municipal, evidencia a ausência de tempo hábil para a instauração e tramitação de regular procedimento administrativo com observância das garantias constitucionais.

7 - Perigo de dano evidenciado pela natureza alimentar da estabilidade econômica, essencial à subsistência do agravante e de sua família, cuja suspensão abrupta pode ocasionar danos de difícil reparação.

8 - Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, pois, caso seja comprovada a irregularidade da concessão da estabilidade com observância do devido processo legal, a suspensão do benefício poderá ser efetivada, não havendo prejuízo definitivo ao município.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se dá provimento.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 346 e 473; TJ-BA, Apelação n. 80002967320218050117, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 27/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8044380-83.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
FERNANDO MÁRCIO DA SILVA BARRETO
e como agravado
MUNICÍPIO DE QUEIMADAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04